Tribunal: STF
Processo: RHC 85951
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA.
1. A indicação na procuração
do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao
suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à
compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do
artigo 44 do Código de Processo Penal.
2. O prazo decadencial do
art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa crime, e não para o
seu recebimento pelo juiz, e no caso de ser ela antecedida de
inquérito policial ("pedido de providências") deve o prazo ser
apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento
preparatório.
3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.